Tribunal: TJPA
Processo: 0015688-64.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015688-64.2016.8.14.0005

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA KARLA MOREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DE MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO DÉBITO COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO E DEMAIS ENCARGOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No que concerne a purga
çã
o da mora, em que pese o Apelante ter realizado o dep
ó
sito em ju
í
zo das parcelas vencidas, o bem s
ó
poderia ser restitu
í
do ao devedor com o pagamento da integralidade da d
í
vida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, pois, havendo presta
çã
o vencida, considera-se vencido todo o d
é
bito contratado.

2-A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justi
ç
a, no julgamento do REsp n.
º
1.418.593/MS, representativo de controv
é
rsia, pacificou o entendimento de que, na a
çã
o de busca e apreens
ã
o, o afastamento da mora s
ó

é
poss
í
vel com o pagamento da integralidade da d
í
vida pelo devedor, no prazo de cinco dias ap
ó
s a execu
çã
o da liminar na a
çã
o de busca e apreens
ã
o, sob pena de consolida
çã
o da propriedade do ve
í
culo objeto de aliena
çã
o fiduci
á
ria no patrim
ô
nio da institui
çã
o financeira.

3-Ademais, oportuno salientar que por
“
pagamento integral do d
é
bito
”
, entende-se as parcelas vencidas, vincendas, com todos os encargos legais, contratuais e despesas decorrentes at
é
a data do efetivo dep
ó
sito, n
ã
o sendo poss
í
vel, antes disso, impedir o processamento de execu
çã
o extrajudicial da complementa
çã
o do dep
ó
sito nos termos pleiteado pelo banco apelante.

4-Desta feita, constatada a insufici
ê
ncia do dep
ó
sito, invi
á
vel o afastamento da
“
mora debitoris
”
, merecendo, pois, reforma a senten
ç
a ora vergastada, no sentido de determinar a complementa
çã
o do valor do d
é
bito devidamente atualizado at
é
o efetivo pagamento.

5-Recurso conhecido e provido, para reformar a senten
ç
a no sentindo de determinar a complementa
çã
o do d
é
bito, com os demais encargos judiciais e extrajudiciais, nos termos do art. 3
º
,
§
2
º
do Decreto-Lei n
º
. 911/69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
BANCO PAN S/A
e apelado
ANA KARLA MOREIRA DE BRITO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S/A
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
acolheu em parte o pedido formulado pelo autor, declarando em aberto custas e honorários, bem como determinando que a requerida permaneça na posse do bem, condenando ainda a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelada
ANA KARLA MOREIRA DE BRITO
.

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 2733291), alegando a necessidade de reforma parcial da sentença, a fim de que se determine o pagamento integral da dívida, com as parcelas vencidas e vincendas até a data do depósito e demais encargos judiciais e extrajudiciais, nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Ressalta o banco apelante que não concorda com os valores depositados, requerendo, pois, a total procedência da ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou parcialmente a demanda, declarando a purgação da mora, das parcelas vencidas e vincendas, porém sem a ressalva de atualização do valor até o efetivo depósito.

Consoante a redação do artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69, conferida pela Lei n° 10.931/2004, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ressalta-se que o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Vejamos:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Quanto a purgação da mora, em que pese o Apelante ter realizado o depósito em juízo das parcelas vencidas, o bem só poderia ser restituído ao devedor com o pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, pois, havendo prestação vencida, considera-se vencido todo o débito contratado.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.

Nesse sentido, colaciono o Julgado:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

No mesmo sentido, cito outros julgados também do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE RESTRITA ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESPROVIMENTO.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito.
Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos." (AgInt no AREsp 1616086/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA POR DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REMISSÃO DA DÍVIDA ATÉ LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício no sentido de ser cabível a purgação da mora pelo devedor, mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

2.
A jurisprudência do STJ, entende "que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor.
Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei nº 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal." (REsp 1433031/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014).3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1.132.567/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017)

Ademais, oportuno salientar que por “pagamento integral do débito”, entende-se as parcelas vencidas, vincendas, com todos os encargos legais, contratuais e despesas decorrentes até a data do efetivo depósito, não sendo possível, antes disso, impedir o processamento de execução extrajudicial da complementação do depósito nos termos pleiteado pelo banco apelante.

A fim de sedimentar tal entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

E M E N T A FIDUCIÁRIA - LEI Nº 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 34 DO DECRETO-LEI 70/66 - PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. I - Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, havendo a possibilidade de purgação da mora até a lavratura do auto de arrematação. II -
A purgação da mora implica no pagamento da integralidade do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, portanto, deve o fiduciante arcar com as despesas decorrentes da consolidação da propriedade em favor do fiduciário, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.
III - Autorizada a purgação da mora, na forma do artigo 26, § 1º, da Lei 9.514/97, pela aplicação subsidiária do artigo 34 do DL 70/66, até a assinatura do auto de arrematação, perante a instituição bancária, a quem compete apresentar, diretamente ao devedor, planilha com o montante referente ao valor integral do débito em seu favor. IV - Em referida planilha devem constar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data indicada pelo devedor para o pagamento, com os acréscimos legais, eximindo-se a ré de qualquer prejuízo. V - O efetivo depósito em valor suficiente à quitação do débito em favor da ré implicará na suspensão da execução extrajudicial, com o consequente cancelamento de eventuais leilões a serem ainda realizados. Por tais motivos, deverá a parte agravada juntar aos autos da ação subjacente a guia devidamente recolhida nos moldes da planilha a ser apresentada pela CEF para que o Juízo "a quo" tenha ciência do fato e tome as providências cabíveis e pertinentes. VI - Obviamente, caso já arrematado o bem por terceiro de boa-fé, mesmo diante de inequívoca intenção de pagamento da quantia devida, a purgação da mora não será mais possível, em razão dos prejuízos que poderia sofrer o arrematante do imóvel. Precedente desta C. Turma. VII - Recurso da CEF parcialmente provido para determinar que a suspensão da execução extrajudicial seja condicionada ao depósito integral da dívida vencida até o seu efetivo pagamento, acrescida dos encargos e despesas com consolidação da propriedade, nos termos expostos. (TRF-3 - AI: 50150896020174030000 MS, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/12/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DOS AUTORES. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA, NA FORMA DO ART. 26, § 1º, DA LEI N. 9.514/1997 - NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE TODAS AS PARCELAS DA DÍVIDA VENCIDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, SOB PENA DE PROSSEGUIMENTO DA EXCUSSÃO DO BEM GARANTIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SATISFAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO - PERMANÊNCIA DA "MORA DEBITORIS", PODENDO O PROCEDIMENTO TRATADO NA LEI N. 9.514/1997 SE AMPARAR NA PARCELA INADIMPLIDA - IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNATÓRIA, CONFORME TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1108058/DF - SENTENÇA MANTIDA - RECLAMO DESPROVIDO.
A teor do art. 26, § 1º, da Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante em obrigação garantida por alienação fiduciária de imóvel deverá, para fins de purgação de sua mora, oferecer em pagamento todas as parcelas vencidas até a data do efetivo adimplemento, acrescidas dos respectivos corolários, sob pena de ser excutida a coisa dada em garantia.
Na espécie, na data de efetivação do depósito pela pessoa jurídica insurgente já restava vencida a parcela correspondente a fevereiro de 2017, de cujo adimplemento não há provas no caderno processual, tampouco foi incluído na consignação autorizada. E, muito embora intimados a demonstrar sua solvência no tocante à integralidade do liame negocial, os irresignantes deixaram de acostar aos autos comprovante de liquidação relativo à referida prestação, em contrariedade ao ônus da prova que lhes incumbia, permanecendo em aberto, portanto, essa fração do crédito. Dessa feita, constatada a insuficiência do depósito, inviável o afastamento da "mora debitoris", impondo-se, por conseguinte, a improcedência da consignatória, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1108058/DF. HONORÁRIOS RECURSAIS - RECLAMO DESPROVIDO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM FAVOR DO PROCURADOR DA ACIONADA - OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES A SER PONDERADA NA QUANTIFICAÇÃO DO ESTIPÊNDIO ADICIONAL - ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 / RJ. Nos moldes do posicionamento da Corte Superior, revela-se cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do causídico da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento integral ou desprovimento do reclamo interposto pela adversária, prescindindo tal acréscimo da apresentação de contraminuta, fato este que deve ser ponderado apenas para quantificação do estipêndio em sede de recurso. No caso, tendo em vista o desprovimento da irresignação, eleva-se a verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em favor do procurador da acionada, mantido o parâmetro estabelecido pela decisão impugnada e observada, para fins de dimensionamento, o oferecimento de resposta à insurgência. (TJ-SC - AC: 03014145620178240054 Rio do Sul 0301414-56.2017.8.24.0054, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Desta feita, constatada a insuficiência do depósito, inviável o afastamento da “mora debitoris”, merecendo, pois, reforma a sentença ora vergastada, no sentido de determinar a complementação do valor do débito devidamente atualizado até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no sentindo de determinar a complementação do débito, com os demais encargos judiciais e extrajudiciais, nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69.

É COMO VOTO.

Belém, 09/12/2021